Tribunal: TJSP
Processo: 1025140-78.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
r a aposentadoria recebida pelo INSS. Logo, a proposta não foi oferecida por corretor ou preposto da Bradesco Vida e Previdência S/A. Inteligência do artigo 25, § 1o do CDC – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Se a própria instituição financeira, optou pelo julgamento antecipado, não pode se insurgir em venire contra factum proprium, visto que o comportamento contraditório em relação ao assumido anteriormente viola a boa-fé objetiva do artigo 5o do CPC - A proteção do consumidor é questão essencial para o regular funcionamento do mercado, tendo o consumidor direito à segurança, o direito de ser ouvido, recebendo atenção e consideração especial quanto à adoção de padrões de segurança pelos fornecedores de produtos e serviços – Sentença condenatória Mantida – Apelo Desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1025140-78.2021.8.26.0100; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 15/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Ramon Mateo Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/12/2021

Data de publicação:

15/12/2021

Ementa:
Apelação – Ação Indenizatória – Sentença de Parcial Procedência – Insurgência da Instituição financeira ré – Sujeição do contrato à incidência da Súmula 297 do C. STJ - Não há que se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira, visto que a apelada foi orientada pela gerente de sua conta, funcionária do Banco réu, dentro da Agência Bradesco Prime a realocar seus recursos já

Ementa:
Apelação – Ação Indenizatória – Sentença de Parcial Procedência – Insurgência da Instituição financeira ré – Sujeição do contrato à incidência da Súmula 297 do C. STJ - Não há que se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira, visto que a apelada foi orientada pela gerente de sua conta, funcionária do Banco réu, dentro da Agência Bradesco Prime a realocar seus recursos já aplicados em investimentos mais rentáveis para complementar a aposentadoria recebida pelo INSS. Logo, a proposta não foi oferecida por corretor ou preposto da Bradesco Vida e Previdência S/A. Inteligência do artigo 25, § 1o do CDC – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Se a própria instituição financeira, optou pelo julgamento antecipado, não pode se insurgir em venire contra factum proprium, visto que o comportamento contraditório em relação ao assumido anteriormente viola a boa-fé objetiva do artigo 5o do CPC - A proteção do consumidor é questão essencial para o regular funcionamento do mercado, tendo o consumidor direito à segurança, o direito de ser ouvido, recebendo atenção e consideração especial quanto à adoção de padrões de segurança pelos fornecedores de produtos e serviços – Sentença condenatória Mantida – Apelo Desprovido.